Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-67.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003356-67.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 406.748.001-68 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (EMBARGANTE), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (EMBARGADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUCUPIRA TRANSPORTES REFRIGERADOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 240.691.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI DE SOUZA GREGORIO - CPF: 284.508.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 406.748.001-68 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA REJEITADOS E DA SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDO.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA – VALOR DO DANO MORAL – REDISCUSSÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À CARGO DA SEGURADORA – OMISSÃO RECONHECIDA – RESISTÊNCIA DA SEGURADORA – CONSTATAÇÃO

–
EMBARGOS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA REJEITADOS

E DA SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão comporta reconhecimento de omissão, apenas no que diz respeito a atualização do valor sobre a responsabilidade da seguradora, sendo que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da mesma e a correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme previsto na Súmula 632 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003356-67.2018.8.11.0003

EMBARGANTES:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, JOÃO BATISTA DE SOUZA GREGÓRIO E ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
,
JOÃO BATISTA DE SOUZA GREGÓRIO
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 176802686) que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial com relação ao autor
Joao Batista de Souza Gregório
, a fim de condenar a requerida ao pagamento R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e também do dano material, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e julgar procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (antiga SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS), de forma direta e solidária, ao pagamento da respectiva indenização, limitada ao valor contratado na apólice, condenando ambas as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2o e 11 do CPC.

Ressaltou-se ainda que a seguradora deverá arcar com o ônus da sucumbência, haja vista a pretensão resistida, inclusive na defesa recursal.

A primeira embargante,
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
, argumenta que a Lei Municipal n°. 6.595/2011, de Rondonópolis-MT relativiza a “proibição” de circulação de caminhão, pois poderia conseguir uma permissão por meio de requerimento justificado e protocolado junto a SETRAT, razão pela qual entende que o atropelamento poderia ter ocorrido do mesmo jeito.

Assim, por entender que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, a indenização deve ser excluída.

Por outro lado, defende que a incidência dos juros quanto ao dano material de R$2.000,00 (dois mil reais), deve se dar da data do efetivo prejuízo, porque a nota fiscal não coincide com a data do fato.

Ainda, argumenta que há omissão no que tange à
“
atualização do valor da apólice e quanto a responsabilidade da seguradora pelo total das custas e de que a seguradora deve arcar com os honorários advocatícios de ambas as rés
” (sic).

Explana que “
segundo jurisprudência do STJ, a seguradora deverá arcar com o mesmo índice de atualização monetária suportado pelo segurado, ressarcindo-o de todos os ônus decorrentes da condenação judicial imposta
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 178308165).

O segundo embargante,
JOÃO BATISTA DE SOUZA GREGÓRIO
, afirma que
“em situações análogas, onde se tem o atropelamento da vítima, ocasionando a morte de um ente querido, os parâmetros utilizados pelo STJ para quantificação do dano moral, se revela uma quantia bem superior daquela fixada pelo Egrégio Tribunal
” (sic), que variam entre 300 e 500 salários-mínimos.

Dessa forma, pugna “
para aplicar os efeitos infringentes ao presente recurso e fixar o valor indenizatório base para cada autor no valor entre 300 e 500 salários-mínimos e, posteriormente, proceder com a redução prevista no art. 945, do CC
” (sic), no que tange a culpa concorrente (id. 178434674).

A terceira embargante,

ALLIANZ SEGUROS S/A
, assevera que “
foi omissa quanto à forma de atualização da apólice, tendo em vista que deixou de ser observado que sobre esta deve incidir a correção monetária da data da celebração do contrato e juros de mora a partir da data da citação
” (sic), conforme previsão contida na Súmula 632 do STJ.

Por outro lado, sustenta que “
não ficou claro o motivo de entender que houve resistência
” (sic), motivo pelo qual não deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários.

A par do exposto, requer que “
os presentes Embargos de Declaração sejam acolhidos, para que as omissões e obscuridades apontadas sejam sanadas, modificando a decisão no sentido de determinar que a forma de correção da apólice seja feita de acordo com a Súmula 632 do STJ, bem como seja afastada a condenação da Seguradora a arcar com honorários sucumbenciais por ausência de resistência
” (sic) (id. 178450182).

Contrarrazões ofertadas pelas partes nos Ids. 181986196, 181986653, 182030162, 182150198 e 182154151, pela rejeição dos respectivos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – LITISPENDÊNCIA COM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES – OCORRÊNCIA – MÉRITO – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a repetição de demandas idênticas, com mesmas partes, objeto e causa de pedir, vislumbra-se a ocorrência da litispendência, a ensejar a extinção de do feito com relação a um dos autores. Preliminar contrarrecursal acolhida.

Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado à falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade.

De rigor o ressarcimento com a despesa funerária, haja vista que devidamente comprovado.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.”

Todavia, razão alguma assiste ao primeiro e segundo embargantes (
VIAJAR
e

JOÃO BATISTA
), eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do recurso manejado pela parte requerente, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, inclusive no que se refere ao afastamento da culpa exclusiva e/ou concorrente da vítima, e principalmente acerca do
quantum
indenizatório fixado a título de reparação material e extrapatrimonial, mormente levando-se em conta tratarem-se dos mesmos padrões outrora sopesados em apelos conexos e aviados por outros parentes da vítima fatal, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Por outro lado, no que diz respeito a delimitação dos juros de mora e da correção monetária e seu respectivo índice questionado pela terceira embargante (Allianz), tenho que merece acolhida, na medida em que, sobre a indenização securitária, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual.

E conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”, todavia, deve ser mantido o índice de correção delimitado no acórdão (INPC).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária,
os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual
. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1508274 ES 2019/0145337-5, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

A propósito, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS PESSOAIS – ACIDENTE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – CAPITAL SEGURADO – 30 VEZES O SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO VIGENTE NO MÊS DO ACIDENTE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a invalidez permanente do segurado decorreu de imperícia médica, é devido o pagamento da indenização securitária.

O segurado faz jus ao recebimento do capital segurado conforme previsto na apólice (o seu salário multiplicado por 30), vigente no mês do acidente.

“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. (Súmula no 632 do STJ)
.”

(TJ-MT 00180958920118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO DO PRÊMIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ -
JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, § 2o, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos a morte da segurada, a parte beneficiária faz jus ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro,
com incidência de
correção monetári
a a partir da data da contratação (Súmula 632) até a data do efetivo pagamento e
juros moratórios
desde a data da citação
.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ).”
(TJ-MT 00018003120178110052 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

No que toca a resistência da seguradora litisdenunciada, nota-se que desde a defesa ela trabalhou com a tese de inexistência do dever de indenizar, além de outros argumentos, defendendo, assim, a ausência de responsabilidade, porque o acidente ocorreu por culpa da vítima. Logo, opôs resistência ao pagamento da indenização, a justificar, portanto, sua condenação na verba sucumbencial.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela parte autora (
JOÃO BATISTA DE SOUZA GREGÓRIO)
e requerida

(
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.)
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela ALLIANZ SEGUROS S/A, apenas para delimitar, no que tange a responsabilidade da seguradora, que os juros de mora incidam a partir da data da citação da mesma, e a correção monetária também pelo INPC, a partir da contratação até o efetivo pagamento, em observância aos limites constantes do contrato de seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023